Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-96.2022.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-96.2022.8.14.0084

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE FARO, PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Ação civil pública. Municipalização do trânsito. Discricionariedade administrativa. Impossibilidade de intervenção judicial. Recurso conhecido e desprovido.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública proposta contra o Município de Faro, visando a implementação obrigatória da municipalização do trânsito local, com fundamento no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A sentença reconheceu que a municipalização do trânsito é uma atribuição discricionária do gestor público, sujeita à avaliação de conveniência e oportunidade, especialmente considerando as limitações administrativas e financeiras do ente municipal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a municipalização do trânsito constitui obrigação legal compulsória ou discricionariedade administrativa; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas para compelir a municipalização do trânsito, considerando a separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 24 do CTB atribui competências aos municípios quanto à gestão do trânsito, mas não impõe a obrigatoriedade imediata da municipalização, sendo esta uma decisão que depende da avaliação de conveniência e oportunidade pela administração pública.

4.

A discricionariedade administrativa confere ao gestor público a prerrogativa de analisar a viabilidade financeira e estrutural para a implementação de políticas públicas, inclusive a municipalização do trânsito.

5.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas apenas em situações excepcionais, como inércia total do Executivo em face de direitos fundamentais. No presente caso, a ausência de municipalização não caracteriza omissão absoluta ou violação de direitos fundamentais.

6.

A imposição judicial de medidas administrativas que dependem de juízo discricionário, como a criação de órgãos executivos de trânsito, violaria o princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A municipalização do trânsito, conforme o art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui atribuição discricionária dos municípios, sujeita à avaliação de conveniência e oportunidade do gestor público.

2.

A intervenção judicial em políticas públicas só é admissível em casos de omissão inconstitucional ou violação direta de direitos fundamentais, não sendo possível compelir a municipalização do trânsito sem a devida análise da viabilidade administrativa e financeira do ente municipal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença que julgou improcedente a ação civil pública movida contra o Município de Faro, visando a municipalização do trânsito local.

A sentença entendeu que, embora o art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro preveja a municipalização do trânsito, tal implementação configura discricionariedade administrativa do ente público.

O Ministério Público interpôs a presente apelação sustentando a possibilidade de intervenção do Judiciário em políticas públicas, a obrigatoriedade de regulamentação e fiscalização do trânsito pelos Municípios e a predominância dos direitos fundamentais sobre a teoria da reserva do possível, pelo que requer o provimento recursal para reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação.

Em contrarrazões, o Município de Faro sustenta que a imposição judicial para a criação de um órgão executivo de trânsito violaria a discricionariedade administrativa e o princípio da separação dos poderes, que se trata de conveniência administrativa cuja implementação depende de recursos financeiros e administrativos.

Distribuído o recurso, coube-se sua relatoria.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do presente recurso.

A presente controvérsia versa sobre a obrigação imposta ao município de implementar a municipalização do trânsito, em conformidade com as disposições do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Tal dispositivo legal atribui aos municípios a responsabilidade pela organização, administração e fiscalização do trânsito em suas respectivas circunscrições, conferindo-lhes o dever de integrar o Sistema Nacional de Trânsito e assegurar a mobilidade e segurança viária de forma eficaz.

A sentença reconheceu que, embora exista previsão legal acerca da municipalização do trânsito, a adesão ao Sistema Nacional de Trânsito depende do juízo discricionário do gestor público, que deve avaliar a conveniência e oportunidade da medida, especialmente considerando a realidade administrativa e financeira do Município.

O Ministério Público alega na presente apelação que a municipalização do trânsito não pode ser encarada como uma opção, mas como um dever legal e fundamental, tendo em vista a importância da segurança pública no trânsito.

Argumenta, ainda, que a teoria da reserva do possível não pode ser utilizada como justificativa para a omissão estatal diante de direitos fundamentais.

No que tange à alegação de que a municipalização do trânsito seria uma obrigação e não uma faculdade, é preciso esclarecer que o art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, embora traga as competências dos Municípios em relação ao trânsito, não impõe de forma compulsória a municipalização imediata desse sistema. Trata-se de uma atribuição que depende do juízo de conveniência e oportunidade da administração municipal, o que configura, portanto, um ato discricionário.

Nesse sentido, o gestor público tem a prerrogativa de avaliar a viabilidade administrativa, estrutural e orçamentária para a implementação de tal medida.

Intervir judicialmente para compelir a municipalização significaria retirar do administrador público a discricionariedade que lhe é conferida por lei. O Poder Judiciário deve, assim, respeitar a margem de atuação administrativa, salvo situações de evidente ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.

Quanto à possibilidade de intervenção do Judiciário em políticas públicas, é pacífico o entendimento de que o Judiciário não pode substituir a Administração no juízo de oportunidade e conveniência, salvo em hipóteses excepcionais, como a inércia total do Poder Executivo em face de direitos fundamentais.

No presente caso, contudo, não se trata de omissão absoluta do Município de Faro, mas de uma escolha legítima do gestor municipal de não aderir, neste momento, ao Sistema Nacional de Trânsito, em razão de limitações de ordem financeira e estrutural.

Ademais, o fato de o Município não ter implantado um órgão executivo de trânsito não implica necessariamente em violação de direitos fundamentais, na medida em que a segurança pública pode ser assegurada por outros meios, sem a imposição judicial de uma medida que, por sua natureza, é discricionária.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE ÓRGÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MEDIDAS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a determinação de instalação do Departamento Municipal de Trânsito no Município de Tucuruí, bem como a realização de atos de fiscalização na forma definida na sentença.

2. É cediço que é possível ao Poder Judiciário exercer o controle externo da administração pública, mediante o controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedado, no entanto, ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, notadamente na conveniência e oportunidade para a execução de atividades/obras públicas, tal como a implementação de políticas e obras de infraestrutura de trânsito.

3. Atribuir ao Poder Judiciário a competência para definir a realização das políticas e obras de infraestrutura de trânsito, tal como ocorre no caso em exame, implicaria em violação ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88.

4. Consta na sentença determinações que de fato não se encontram dentro da esfera de competência dos Apelantes a exemplo da obrigação de o Detran-PA celebrar convênio com a Polícia Militar para fiscalização do trânsito no Município de Tucumã, já que é sabido que os Convênios se tratam de atos bilaterais, não se podendo assegurar a aceitação da Policia Militar do Estado do Pará, tal como consta na sentença. No mesmo sentido, a fiscalização acerca da venda de combustíveis, de acordo com o art. 1º da Lei 9847/99, compete à Agência Nacional de Petróleo – ANP não sendo cabível impor tal atribuição aos Apelantes.

5. Recursos conhecidos e providos. Prejudicada a análise da remessa necessária.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0003838-17.2008.8.14.0062, Relatora Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 09/05/2022)

***

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CONCEDIDA DETERMINANDO A FISCALIZAÇÃO DE TRÃNSITO NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PARA CONTROLE JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal, não havendo, no caso, a configuração para interferência, pelo que resta viável a cassação da decisão.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0003757-79.2016.8.14.0000, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 15/10/2019)

Assim, a discricionariedade administrativa deve ser respeitada, principalmente quando comprovadas as limitações orçamentárias e estruturais do ente público. A sentença está em consonância com o entendimento constitucional e jurisprudencial sobre a matéria, razão pela qual não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024